Tribunal: TCU
Processo: 028.329/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, originalmente em desfavor do Município de Nova Londrina/PR, em razão de recebimento irregular de recursos da Estratégia Saúde da Família, repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS, tendo os responsáveis Miguel Natalino Serrano Lopes, César Zorzi e Sérgio Manoel Moretti Vieira Filho sido incluídos na relação de responsáveis em razão da inserção/manutenção indevida de registros de Agentes Comunitários de Saúde - ACS no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde  CNES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (MS), originalmente em desfavor do Município de Nova Londrina/PR, em razão de recebimento irregular de recursos da Estratégia Saúde da Família, repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde (MS), tendo os responsáveis Miguel Natalino Serrano Lopes, César Zorzi e Sérgio Manoel Moretti Vieira Filho sido incluídos na relação de responsáveis em razão da inserção/manutenção indevida de registros de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Nova Londrina/PR e as razões de justificativa oferecidas pelos responsáveis Miguel Natalino Serrano Lopes, Cesar Zorzi e Sergio Manoel Moretti Vieira Filho; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Miguel Natalino Serrano Lopes, Cesar Zorzi e Sergio Manoel Moretti Vieira Filho; 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Miguel Natalino Serrano Lopes, Cesar Zorzi e Sergio Manoel Moretti Vieira Filho, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. conceder ao município de Nova Londrina/PR , na forma do art. 12, § 1o da Lei n° 8443/1992, e na pessoa de seu representante legal, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/2/2011 2.142,00 17/3/2011 2.142,00 14/4/2011 2.856,00 16/5/2011 2.856,00 17/6/2011 3.000,00 20/7/2011 3.000,00 19/8/2011 3.000,00 22/9/2011 3.000,00 17/10/2011 3.000,00 17/11/2011 3.000,00 15/12/2011 3.000,00 19/12/2011 3.000,00 3/1/2012 3.000,00 24/2/2012 3.484,00 16/3/2012 3.484,00 13/4/2012 3.484,00 15/5/2012 3.484,00 21/6/2012 3.484,00 18/7/2012 3.484,00 21/8/2012 4.355,00 18/9/2012 4.355,00 19/10/2012 4.355,00 22/11/2012 4.355,00 14/12/2012 4.355,00 18/12/2012 4.355,00 3/1/2013 4.355,00 21/2/2013 4.750,00 19/3/2013 4.750,00 22/4/2013 950,00 21/5/2013 1.900,00 20/6/2013 1.900,00 23/7/2013 1.900,00 21/8/2013 3.800,00 18/9/2013 4.750,00 22/10/2013 6.650,00 26/11/2013 6.650,00 20/12/2013 4.750,00 20/12/2013 6.650,00 24/1/2014 6.650,00 19/2/2014 5.070,00 26/3/2014 5.070,00 16/4/2014 5.070,00 19/5/2014 5.070,00 2/7/2014 5.070,00 4/8/2014 5.070,00 2/9/2014 5.070,00 2/10/2014 4.056,00 4/11/2014 3.042,00 2/12/2014 4.056,00 3/12/2014 3.042,00 12/1/2015 3.042,00 30/1/2015 3.042,00 2/4/2015 1.014,00 5/5/2015 1.014,00 2/6/2015 1.014,00 3/3/2016 1.014,00 9.5. cientificar o município de Nova Londrina - PR de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei n° 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Paraná, para as providências que entender cabíveis.